Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-50.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MARCOS BRUNO BARBALHO SALES - CPF: 025.851.291-10 (RECORRIDO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1002076-50.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

MARCOS BRUNO BARBALHO SALES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE BAIXA POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido MARCOS BRUNO BARBALHO SALES a declaração de inexigibilidade do débito total de R$ 1.051,84 (mil, cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais em razão da manutenção do débito inscrito no rol de inadimplentes.

2.
Sustenta o Recorrido que efetuou acordo com a empresa Recorrente para o pagamento do débito no montante total de R$ 736,29 (setecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) e mesmo após o pagamento do débito teve o seu nome mantido no rol de inadimplentes.

3.
In casu, verifico que pelo documento do comprovante de pagamento anexado ao ID n. 127256266 que o código de barras diverge do código lançado no boleto anexado ao ID n. 127256282, bem como o Recorrido não trouxe aos autos o boleto utilizado no pagamento a comprovar a regularidade da digitação do código de barras.

4.
Conquanto é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

5.
Nesse sentido, sabe-se que a manutenção da inscrição no rol de inadimplentes pela empresa Recorrente é possível, ao ponto que não houve a identificação do pagamento, por erro de digitação, por obvio que lhe afasta o dever indenizatório.

6.
Dessa forma, há de se reconhecer apenas a quitação dos débitos, referente ao comprovante com o erro de digitação, sendo que com o comprovante anexado ao ID n. 127256266 a Recorrente tem a possibilidade de localizar o pagamento e efetuar a baixa do débito.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido MARCOS BRUNO BARBALHO SALES a declaração de inexigibilidade do débito total de R$ 1.051,84 (mil, cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais em razão da manutenção do débito inscrito no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
OI MOVEL S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a Sentença comporta reforma.

O Recorrido trouxe a inicial comprovante de pagamento da fatura inadimplida mediante acordo, totalizando a quantia de R$ 736,29 (setecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), sendo que no referido comprovante de pagamento é possível identificar divergência do código de barras do comprovante com o código de barras da fatura anexada ao ID n. 127256282.

A Recorrente menciona que apenas não foi realizada a baixa do débito e consequentemente da restrição, em razão do erro na identificação do pagamento.

Pelos próprios documentos anexados em sua inicial, verifico que de fato há equívoco no preenchimento do código de barras da fatura do acordo e o Recorrido não trouxe aos autos o boleto que utilizou para realizar o pagamento com a finalidade de identificar o correto preenchimento do código do boleto.

Nesse sentido, entendo que está comprovado o erro de digitação quando do pagamento do boleto e consequentemente prejudicou a Recorrente em proceder a baixa da fatura adimplida.

Então, ainda que tenha ocorrida a manutenção do nome do Recorrido no rol de inadimplentes, por certo, que tal fato se deu por culpa exclusiva do consumidor que não se atentou ao erro de digitação no pagamento da fatura.

Por tais considerações, não há como concluir em responsabilidade indenizatória em danos morais em desfavor da Recorrente, tendo em vista que não deu causa ao ato ilícito.

Por outro lado, entendo que a Recorrente foi a beneficiário do pagamento e com o comprovante, a empresa Recorrente tem condições de localiza-lo e efetuar a baixa da cobrança realizada.

Desse modo, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida, diante do pagamento ainda que de forma equivocada pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformar parcialmente a sentença de origem, exclusivamente, para julgar improcedente o pedido de danos morais, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022